Tribunal: TJMT
Processo: 1063322-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063322-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELADIO ANTONIO BOTH - CPF: 913.752.580-87 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), EVANGREIZE DE FREITAS LARA - CPF: 877.720.511-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINARES DA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO E DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS VEÍCULO C
OM MAIS DE 10 ANOS DE USO. PROVA INSUFICIENTE DE ACIDENTE. INCENDIO INEXISTENTE. MOTOR FUNDIDO. FALHA MECÂNICA POR FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A., buscando a reforma de sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em veículo segurado. A sentença de origem considerou parcialmente procedente o pedido inicial. A parte recorrida alegou que o dano ao motor do veículo foi causado por um impacto na estrada, enquanto a seguradora negou a cobertura, sob a justificativa de que o dano foi decorrente da falta de manutenção do automóvel.

2. A manutenção periódica do veículo é responsabilidade do consumidor, e a ausência de provas sobre a realização de manutenções e trocas de óleo conforme as orientações do fabricante inviabiliza o reconhecimento de cobertura securitária para danos decorrentes da falta de cuidado.

3. A prova documental e o orçamento de conserto demonstram que o motor sofreu falhas críticas devido à ausência de lubrificação, indicando que o dano foi causado pela negligência do consumidor, e não por um evento fortuito ou acidente súbito.

4. A narrativa inicial fornecida pela parte autora ao acionar o seguro não menciona qualquer impacto ou barulho incomum, o que sugere que a posterior alegação de um acidente foi fabricada para justificar a cobertura do seguro.

5. A negativa de cobertura por parte da seguradora está em conformidade com o contrato de seguro, que não abrange danos decorrentes de falta de manutenção preventiva, salvo se expressamente previsto.

6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
que visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano material.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

Preliminarmente, cumpre destacar que a manutenção periódica de veículos automotores é uma obrigação inerente ao dever de cuidado do consumidor, sendo imprescindível para assegurar o bom funcionamento do automóvel e evitar danos severos ao motor, como aqueles decorrentes da falta de troca regular de óleo e revisão de componentes essenciais.

No caso em tela, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre que o veículo,
com aproximadamente 10 anos de uso
, estava com as manutenções
e revisões em dia, tampouco que as trocas de óleo eram realizadas conforme as orientações do fabricante. A ausência dessas comprovações é fundamental para a análise da responsabilidade pelos danos alegados.

Veículos com uma década de uso, como o descrito nos autos, naturalmente acumulam desgastes em seus componentes mecânicos.
Esse desgaste é agravado pela ausência de revisões e pela falta de troca adequada de óleo, resultando em um aumento significativo no atrito entre as peças do motor e, por conseguinte, na deterioração dessas partes.

No caso em apreço, a descrição dos serviços e produtos conserto do veículo aponta que o motor foi retificado, procedimento que geralmente é necessário quando há falha mecânica grave, como a fundição do motor, que ocorre quando o sistema de lubrificação falha ou é negligenciado.

Ademais, a ausência de manutenção preventiva, especialmente em veículos com mais de 10 anos de uso, pode causar danos irreversíveis ao motor. A vida útil de peças como bronzinas, pistões, e a bomba de óleo é diretamente influenciada pelo uso correto de lubrificantes e pela manutenção preventiva, que aqui não foi comprovada pela parte autora.

De acordo com os fatos descritos na exordial, o requerente afirma que no dia 30/10/2022, enquanto trafegava pela BR-364, sentiu um impacto na parte inferior do veículo, seguido por um ruído, e logo em seguida percebeu sinais de fumaça saindo da parte frontal do carro.

No entanto, essa narrativa não foi mencionada no aviso de sinistro fornecido à seguradora, onde o próprio consumidor, ao acionar o seguro, afirmou apenas que percebeu a fumaça proveniente do motor e utilizou o extintor para conter as chamas. A ausência de qualquer menção ao suposto impacto inicial ou ao barulho percebido é relevante, pois sugere uma tentativa deliberada de alterar os fatos para adequá-los às condições da cobertura de seguro, buscando vincular o ocorrido a um acidente inesperado.

Essa discrepância entre as versões apresentadas nos diferentes momentos da instrução processual, somada à ausência de provas que comprovem o acidente alegado, reforça a
tese de que o incêndio e a consequente avaria no motor decorreram da falta de manutenção e não de qualquer evento fortuito ou acidente.

Vejamos os fatos descritos pela parte autora na petição inicial:

“
(...)
Entretanto, no dia 30/10/2022, aproximadamente às
22:00
horas, o requerente trafegava normalmente pela BR 364, próximo ao Distrito de Itamarati Norte, no município de Campo Novo do Parecis - MT,
quando de repente, sentiu um impacto embaixo do carro e ouviu barulho, verificando logo em seguida sinais fortes de fumaça saindo da parte dianteira do veículo
, momento em que estacionou o veículo e operou com eficiência o extintor de incêndio, apagando o fogo que havia se alastrado. (...)”

Curiosamente, observa-se que, ao acionar o seguro, a própria parte autora, na descrição inicial da ocorrência, em momento algum mencionou qualquer tipo de acidente, impacto embaixo do veículo ou barulho inusitado. Vejamos:

Observa-se que a parte autora, de maneira ardilosa, busca induzir este juízo ao erro, tentando sugerir que os danos ao veículo foram causados por um acidente ou um suposto “impacto” inesperado. Essa narrativa parece ter o claro intuito de desviar a atenção do verdadeiro motivo do incidente: a negligência no cuidado com o automóvel, manifestada pela ausência de revisões periódicas, troca regular de óleo e manutenção adequada.

Fica evidente que a menção a um suposto “impacto embaixo do carro, seguido de um barulho”, foi introduzida com o objetivo de forjar a hipótese de um sinistro que justificaria a cobertura de seguro para incêndio, tentando atribuir ao evento uma origem acidental e imprevisível, quando, na realidade, o que ocorreu foi a fundição do motor, consequência direta da falta de zelo e manutenção adequada por parte da autora.

É importante sublinhar que as apólices de seguro, em geral, cobrem eventos fortuitos e súbitos, como acidentes ou incêndios acidentais, mas não incluem danos resultantes da má conservação do veículo, salvo se expressamente previsto no contrato.

O
“
incêndio
”
descrito pelo autor, ao que tudo indica, foi resultado direto de falhas no sistema de lubrificação do motor, causado pela omissão do consumidor em realizar as manutenções necessárias, especialmente as trocas regulares de óleo.

Ressalte-se que, apesar da parte autora ter alegado a ocorrência de um incêndio no veículo, não há qualquer elemento probatório que corrobore essa afirmação. Não foram apresentados registros fotográficos, vídeos ou laudos técnicos que atestem a ocorrência de um incêndio, tampouco que os danos ao motor tenham sido consequência desse suposto evento inesperado. Pelo contrário, o conjunto fático-probatório constante nos autos aponta claramente para a fundição do motor, decorrente da negligência da parte autora no que diz respeito à manutenção adequada do veículo, incluindo a troca de óleo e revisões periódicas.

A negativa de cobertura por parte da seguradora está em plena conformidade com os termos do contrato, uma vez que os danos causados ao veículo decorrem de culpa exclusiva do consumidor, pela falta de zelo na manutenção adequada do automóvel.

O contrato de seguro não pode ser interpretado de forma extensiva para incluir situações de negligência evidente por parte do segurado, sob pena de se violar a função essencial de proteção do seguro, que visa cobrir eventos imprevisíveis, e não atos de imprudência ou negligência.

O orçamento de conserto do veículo, apresentado pela própria parte autora, confirma que os serviços realizados no automóvel incluem a retificação completa do motor, bem como a substituição de diversas peças essenciais, como pistões, bronzinas, bomba de óleo e junta do motor.

Tais reparos são típicos de um motor que sofreu falhas críticas por falta de lubrificação, corroborando a tese de que o dano decorreu da negligência do proprietário quanto às manutenções necessárias. Ademais, peças como a bomba de óleo, bronzinas e retentores são diretamente afetadas pela ausência de troca de óleo, o que compromete o sistema de lubrificação do motor e pode levar à sua fundição.

A descrição detalhada dos itens substituídos evidencia o estado precário em que o motor se encontrava, sendo evidente que os danos ocorreram de forma gradual, por falta de manutenção, e não de forma súbita, como exigido para a caracterização de um sinistro coberto pela apólice de seguro.

O artigo 375 do Código de Processo Civil orienta o julgador a utilizar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece.

É notório que veículos de 10 anos, se não submetidos a manutenções regulares, tendem a sofrer danos significativos, especialmente no motor, o qual depende de cuidados preventivos, como a troca de óleo e a revisão de componentes essenciais.

A ausência de tais cuidados é suficiente para justificar os danos ocorridos no motor do veículo em questão. A alegação de que o motor pegou fogo em razão de um impacto ou acidente é, portanto, inverossímil diante da dinâmica dos fatos e das evidências constantes nos autos.

Diante do exposto, resta claro que os danos sofridos pelo veículo da parte autora decorreram exclusivamente da falta de manutenção e cuidado adequado com o automóvel.

A parte autora não comprovou que as revisões periódicas e as trocas de óleo estavam sendo realizadas corretamente, o que justifica a conclusão de que o motor fundiu por culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, a alegação de um suposto acidente ou impacto é contraditória com as informações inicialmente fornecidas no aviso de sinistro, revelando uma tentativa de desvirtuar os fatos para obter uma cobertura indevida.

Portanto, a negativa de cobertura por parte da seguradora é legítima, uma vez que os danos não se enquadram nas situações previstas no contrato de seguro, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024